Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu e não conheceu do Recurso Inominado por ter o entendimento consolidado de que o contrato entabulado entre as partes, que promete interferência em negócio jurídico realizado com terceiros, é nulo.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no julgado, pois o acórdão não se ateve aos documentos acostados aos autos que informaram a plena ciência da contratação. Aduziu não haver ilicitude do procedimento adotado, estando a embargante respaldada pela lei. Sustentou que o contrato é atípico, mas lícito, não havendo desequilíbrio. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, o aclaramento dos pontos suscitados como omissos, obscuros e contraditórios, bem como a indicação dos dispositivos legais que deram azo ao entendimento desta Turma Recursal.
5. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que com ele não anuiu, violando os limites subjetivos do contrato. Não se trata de mera representação para eventual acordo extrajudicial, pois o contrato indica o valor exato em que será celebrado acordo de renegociação da dívida. Os precedentes das Turmas Recursais são firmes no entendimento de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: “(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)”.
6. A apresentação de tabela que indica precisamente as condições de pagamento objeto da renegociação configura falha no dever de informação do fornecedor, que macula a vontade do consumidor. O consumidor acredita estar celebrando acordo de renegociação de dívida pelas condições expostas na tabela em anexo ao contrato, quando em verdade permanece ou se torna inadimplente por ocasião do cumprimento de suas obrigações previstas no aludido negócio jurídico. Há nulidade por vício de consentimento e pelo objeto nulo e impossível. O negócio jurídico nulo não produz efeitos.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

9. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.